Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005309-36.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BRUNA SOARES CAMPOS AMARAL - CPF: 728.127.371-15 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO O DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CLASSIFICAÇÃO EM SÉTIMO LUGAR (CLASSIFICAÇÃO EXCEDENTE AO NÚMERO DE VAGAS) – PROVIMENTO AO CARGO – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – OBRIGATORIEDADE DA NOMEAÇÃO INEXISTENTE – JULGADO DO STF (SL N. 786) – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO (MS 1001583-30.2017.8.11.0000) – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784.

Assim, a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062).

A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque
“os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública”
(NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no 786/Al).

Assim, a pretensão da impetrante, que têm expectativa de direito, não se convola em direto subjetivo a atingir o patamar de direito líquido e certo a ser combatido pela via do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Bruna Soares Campos Amaral
contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, decorre do ato coator omissivo vinculado à autoridade impetrada em decorrência da não nomeação e convocação da impetrante para o preenchimento de vaga de analista judiciário (em segundo grau, direito) referente ao concurso público vinculado do Edital n. 22/2015/GSCP/TJ-MT.

Assegurou que participou do concurso público regido pelo Edital no 22/2015 e classificou-se em 7o (sétima) colocação para o cargo de analista judiciário para a Secretária do Tribunal de Justiça, que estavam prevista 02 (duas) vagas.

Asseverou que
“...
decorrido 06 (seis) anos desde a primeira e única nomeação para os aludidos cargos referentes às duas vagas previstas para ampla concorrência, bem como o preenchimento de vaga destinada para pessoas negras e pessoas com deficiência, nenhum outro candidato foi nomeado para o cargo de analista judiciário na área do direito
”
. Ademais,
houve a nomeação para além dos cargos previstos inicialmente para todas as demais áreas, como administração e ciência contábeis, mas não se nomeou nenhum candidato a mais referente à área do direito.

Afirmou, também, que está sendo noticiado que o
Tribunal de Justiça
está realizando
estudos para o lançamento de novo edital de concurso, o que evidenciaria a existência de cargos vagos, disponíveis para preenchimento via concurso, que está em vigor e em vias de expirar sem que se convoque os candidatos classificados para tanto.

Aduziu que
“
a impetrante já faz parte do poder judiciário e exerce cargo comissionado na segunda instância na qualidade de chefe de gabinete (Doc. 22), razão pela qual sequer haveria impacto orçamentário específico para o seu caso ..
.”.

Alegou a
existência de disponibilidade orçamentária, com ampla capacidade de contratação, evidenciado em documentos do próprio Tribunal de Justiça com declaração expressa nesse sentido, bem como da própria aprovação da criação de 09 (nove) novas vagas para desembargadores fundada no exponencial aumento de demanda no segundo grau, o que reforça a necessidade de preenchimento das vagas.

Afirmou, ainda,
a existência de vagas que alcançam a sua posição (classificada em 7o e demonstrada a existência de 18 cargos vagos), a demonstração de disposição orçamentária e da necessidade de preenchimento das vagas, evidenciados por declarações inequívocas e de documentos públicos do poder judiciário nesse sentido, bem como declarações expressas do Tribunal de Justiça anunciando o estudo de novo edital de concurso para preenchimento de vagas.

Forte nestas razões, pugnou pela concessão da liminar,
inaudita altera pars
, para determinar a imediata nomeação da impetrante para tomar posse no cargo de analista judiciário – Direito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária para o caso de seu descumprimento. No mérito, a confirmação da ordem (id. 122181978), junta documentos.

A liminar vindicada
restou indeferida consoante decisão de id. 122497950
.

A Procuradoria Geral do Estado, através do eminente Procurador do Estado Marcelo Mendonça Felipe da Silva requereu o ingresso do feito (id. 123024507).

A autoridade impetrada prestou as informações, manifestando-se pela denegação da ordem mandamental (id. 123893478).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opinou pela denegação da segurança (id. 128694151).

A Procuradoria Geral do Estado, através do eminente Procurador do Estado Marcelo Mendonça Felipe da Silva, requereu o acolhimento da preliminar de ausência de prova pré-constituida, eis que o impetrante não anexou qualquer prova que foi preterida por outros candidatos. No mérito, pugnou pela denegação da ordem (id. 130327262).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Bruna Soares Campos Amaral
em face de ato supostamente ilegal atribuído à
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, pretendendo, em síntese, sua nomeação ao cargo de Analista Judiciário na área do direito da Secretária do Tribunal de Justiça.

Em resumo, a impetrante asseverou que participou do concurso público regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP/TJ-MT, obtendo a classificação na 7o (sétima) posição, que estavam prevista 02 (duas) vagas. Alegou a existência de disponibilidade orçamentária, com ampla capacidade de contratação, evidenciado em documentos do próprio Tribunal de Justiça com declaração expressa nesse sentido, bem como da própria aprovação da criação de 09 (nove) novas vagas para desembargadores fundada no exponencial aumento de demanda no segundo grau, o que reforça a necessidade de preenchimento das vagas. Afirmou, ainda, a existência de vagas que alcançam a sua posição (classificada em 7o e demonstrada a existência de 18 cargos vagos), a demonstração de disposição orçamentária e da necessidade de preenchimento das vagas, evidenciados por declarações inequívocas e de documentos públicos do poder judiciário nesse sentido, bem como declarações expressas do Tribunal de Justiça anunciando o estudo de novo edital de concurso para preenchimento de vagas. Afirmou a presença de direito líquido e certo à nomeação ao cargo para o qual restou classificada (id. 122181978).

A Procuradoria Geral do Estado arguiu, preliminarmente, que a exordial descreveu a preterição supostamente havida pela nomeação de candidatos que concorreram ao cargo de Analista Judiciário de Segundo Grau para a área de Administração. Contudo, não existiria uma prova sequer que estivesse ocorrendo o exercício de funções jurídicas por tais servidores, em desvio de função. Não há, portanto, qualquer comprovação da preterição alegada a ausência de prova.

Entretanto, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria Geral do estado, eis que o cerne do alegado direito líquido e certo da impetrante estaria no fato do Tribunal de Justiça estar realizando estudos para o lançamento de novo edital de concurso, o que evidenciaria a existência de cargos vagos, disponíveis para preenchimento via concurso, que está em vigor e em vias de expirar sem que se convoque os candidatos classificados para tanto.

Por outro lado, ao apreciar a liminar,
indeferi
o pleito da impetrante.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, e a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão liminar, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“A impetrante participou do concurso público regido pelo Edital no 22/2015, e classificou-se em 7o (sétimo) lugar para o cargo de analista judiciário – Secretaria do Tribunal de Justiça, que ofertou 02 (duas) vagas, sendo até o presente momento, já foram nomeados os candidatos classificados até a 2o colocação.

Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).

Quanto à relevância, registro que a candidata que tão somente restou classificada, não aprovada em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.

Nesse sentido:

“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

Em igual sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.

3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (grifei).

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

“[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].”
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

“[...] O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. [...].”
(STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que “i) existem 18 (dezoito) vagas para o cargo que postula, alcançando assim sua posição de classificação em mais que o dobro, ii) há necessidade de preenchimento dos cargos, diante de inequívocas manifestações públicas e de documentos do próprio TJ-MT, aliado à contextualização de criação de 09 vagas para desembargadores diante do exponencialmente aumento de demanda em segundo grau, iii) existência de disposição orçamentária para a nomeação, atrelado ainda ao fato de a impetrante já ser servidora comissionada do tribunal, não ensejando impacto financeiro adicional”.

Entretanto, a impetrante anexou ao
mandamus
o Pedido de Nomeação n. 80/2016, decisão n. 1207/2020-PRES (CIA 0150601-79.2016.8.11.0000), onde o Presidente do Tribunal de Justiça à época, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, assevera que:

“...
Preliminarmente, importante abrir um parêntese para ressaltar que o TJMT nomeou todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP. Os demais candidatos classificados têm mera expectativa de direito à nomeação quando do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Inteligência da Súmula 15 do STF.Fecho o parêntese.

A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1o Grau.

A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1o Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.

A queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.

Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.

Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2o Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1o Grau de Jurisdição.

Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário: na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei, não abrangendo o segundo grau de jurisdição.

No tocante ao questionamento de que há vagas para a Central de Processamento Eletrônico-CPE ressalte-se que os cargos de Analista Judiciário foram disponibilizados para a Comarca de Cuiabá, nos termos da Lei no 11.126/2020, dos quais já foram providas na referida Comarca; e quanto aos cargos de assessoria criado para Desembargador são de caráter comissionado, não estando condicionado à nomeação efetiva.

Sob esse contexto
, o desiderato de nomear mais servidores para o 2o Grau de Jurisdição, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de priorizar a força de trabalho no 1o Grau
.

Ademais, de lá pra cá, nada mudou em relação à nomeação de mais servidores em prol do Tribunal de Justiça e por critério de conveniência e oportunidade da Administração,
a providência recomendada é a suspensão do presente processo até ulterior deliberação
...” (id. 122186452).

Por outro lado, no pedido de abertura de concursos n. 1/2015, a autoridade impetrada, em 07 de março do corrente ano, consignou que todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP foram nomeados. Além disso, mesmo entre os candidatos classificados em cadastro de reserva e que, por isso, possuem mera expectativa de direito à nomeação, foram realizadas dezenas de nomeações, bem como as limitações orçamentárias-financeiras, hoje ainda aguçadas pela pandemia decorrente do Coronavírus SARS-CoV-2, que insiste em estender seus efeitos em razão do surgimento de novas variantes da cepa original do vírus, impedem que sejam promovidos todos os cargos vagos no Poder Judiciário e atraem a necessidade da adoção de critérios para identificação daquelas unidades judiciárias que mais necessitam de incremento de mão de obra. Assim autorizou a nomeação de servidores no âmbito da primeira Instância (43 analistas judiciários e 26 técnicos judiciários) (id. 122186454).

Repise-se que, na hipótese dos autos, a despeito de a impetrante ter sido classificada em 7o lugar para o cargo de Analista Judiciário para a Secretaria do tribunal de Justiça, ausente qualquer demonstração da necessidade/interesse da Administração Pública em prover, neste momento, o respectivo cargo, pois, como bem registrou a impetrante a Portaria n. 518/2020 suspendeu o prazo de validade do concurso público, alterada em parte pela Portaria n. 786/2020 e, posteriormente, pela Portaria n. 439/2001-PRES, com efeitos a partir de 20 de março de 2020 até final de abril de 2022.

Noutro ponto, as manifestações dos pares pela anuência ao pedido de preenchimento de vagas nesta instância se referem ao cargo de técnico judiciário, não ao cargo de analista judiciário a qual a impetrante concorreu.

Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.

Por todo o exposto, não vislumbrando,
primus ictus oculi
, o direito líquido e certo,
indefiro
a liminar pleiteada.”

Portanto, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto concernente ao direito subjetivo à nomeação, por meio da edição da Súmula Vinculante no. 15, que tem a seguinte redação:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

E mais. Em 2015, a Corte Suprema conferiu repercussão geral à seguinte tese objetiva:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
[Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.]

Assim, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESRUTURA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – EDITAL N. 02/2015 – CADASTRO DE RESERVA- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784.

Diante da falta de demonstração de plano da preterição alegada, ou seja, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se reparar o decisum hostilizado. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1003187-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Em casos tais, inclusive, decidiu este mesmo Plenário:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – TEMA 794/STF – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

Pelo teor da tese firmada no Tema 794/STF em repercussão geral, o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação.

Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ameaça ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante, deve ser negada a ordem.
(N.U 1009140-92.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DAS IMPETRANTES – NOMEAÇÃO AO CARGO – CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM 9o E 10o LUGARES NO CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIOS – PROVIMENTO AOS CARGOS – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311/STF – REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 784 – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, julgado em sede de repercussão geral (Tema 784), sedimentou entendimento de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

No caso dos autos, as impetrantes foram classificadas, em cadastro de reserva, na 9a e 10a posição para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, na Comarca de Paranaíta.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, somente, nos casos de preterição imotivada e arbitrária, surge o direito à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas do edital. Situação que não se assemelha a este caso, pois o indeferimento da nomeação da impetrante foi devidamente fundamentado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Assim, a pretensão das impetrantes, que têm expectativa de direito, não se convola em direto subjetivo a atingir o patamar de direito líquido e certo a ser combatido pela via do mandamus.”
(N.U 1017564-60.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM TERCEIRO E QUARTO LUGARES – REMOÇÃO DE SERVIDORES – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – OBRIGATORIEDADE DA NOMEAÇÃO INEXISTENTE – JULGADO DO STF (SL N. 786) – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO (MS 1001583-30.2017.8.11.0000) – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA INOCORRENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784.

Assim, a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062).

A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no 786/Al)”
(N.U 1014383-85.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Além disso, ao prestar as informações através do Ofício n. 429/2022-PRES a Presidente do Tribunal de Justiça Desembargadora Maria Helena G. Póvoas esclareceu que o edital do concurso público em referência ofertou 04 (quatro) vagas para o cargo em questão na Secretaria do Tribunal de Justiça, sendo 02 (duas) destinadas à ampla concorrência, 01 (uma) à cota de negro e 1 (uma) à Pessoa com Deficiência,
sendo que todas elas já foram preenchidas
, bem como que considerando a lista da ampla concorrência e a lista das cotas, existem 04 (quatro) candidatos do cadastro de reserva mais bem classificados que a impetrante, restando evidente que não possuem direito líquido e certo à nomeação (Tema 784). Soma-se a isso que a nomeação de candidatos além das vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública.

Neste contexto, questões ligadas a nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública, destaco:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL No 22/2015/ GSCP) – CLASSIFICAÇÃO PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E PREVISÃO DE VAGAS – PEDIDO DE NOMEAÇÃO “NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO” – CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR – PREVISÃO DE UMA VAGA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – PREVISÃO DE VAGAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062). A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidata classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no 786/Al).
(N.U 1001583- 30.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência remansosa sobre a circunstância de que a contratação temporária, fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, não implica, por si só, preterição à regra constitucional do concurso público, obrigatório e prévio, para o acesso ao quadro funcional estatal.

Assim, deixando os impetrantes, no caso concreto, de comprovar, efetivamente, o alegado, com demonstração cabal de atuação arbitrária e imotivada da Administração Pública, não há como ser reconhecido o seu direito líquido e certo.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - A aludida convocação de candidato em posição superior na lista de classificação não pode configurar preterição do impetrante, como anotado no acórdão recorrido, quando decorreu do cumprimento de ordem judicial em processo diverso. Nesse sentido: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014; STJ, AgRg no REsp 1.456.915/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/9/2015).

II - Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte têm manifestado o entendimento de que 'o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação [...] compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012). No mesmo sentido, ainda: STJ, AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016).

III - Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, 'geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública'. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012).

IV - O candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, 'tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012; AgRg no RMS 29.283/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 21/11/2011; AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 13/4/2011; AgRg no RMS 32.094/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/2/2011).

V - Na hipótese dos autos, o TJRJ não identificou violação de direito líquido e certo do impetrante, asseverando, ainda, que não foram comprovados os mencionados desvios de função por funcionários já integrantes do quadro, como se dessume do voto condutor (fl. 74).

VI - Agravo interno improvido"
(STJ, AgInt no RMS 50.392/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a segurança requerida em favor de
Bruna Soares Campos Amaral
.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022